Tribunal: STF
Processo: RE 1475003
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PARIDADE DE DIREITOS A SERVIDORES DA ATIVA. LEI SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Tribunal a quo interpretou equivocadamente as diretrizes estabelecidas no Tema 439 da Repercussão Geral. II – É certo que, ao fixar a tese de ausência de direito adquirido à percepção das vantagens concedidas aos servidores da ativa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, excetuou o constante no item 2 do leading case, RE 606.199. III - Contudo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já se manifestaram no sentido de que a aludida exceção refere-se tão somente ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/2002 do Estado do Paraná, não se aplicando, portanto, à hipótese dos autos. IV - No caso, em que a servidora pública municipal aposentada não possui direito adquirido a regime jurídico e que não houve redução salarial, o acórdão recorrido que concedeu a extensão encontra-se em dissonância com a jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal. V - Agravo ao qual se nega provimento.” (doc. 27).



    Nestes embargos de divergência, sustenta-se, em síntese, que:



    “[...] conforme apontado no próprio recurso de agravo regimental, há dissonância entre as Turmas do STF acerca da aplicação da exceção constante do item 2 do leading case, RE 606.199, de modo que há patente divergência entre o acórdão da 1a Turma e decisões da 2a Turma do STF, no que toca à natureza da exceção constante do item 2 do leading case, RE 606.199” (doc. 28, p. 6).



    É o relatório.



    O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Tema 1.293, qual seja: se a Lei municipal nº 11.381/2022 do município de Belo Horizonte, ao prever dois novos níveis na carreira do magistério, mas com a possibilidade de progressão apenas para os professores em atividade, violou a regra de paridade (CRFB/1988, art. 40, § 8º, na redação anterior à EC 41/2003). Vejamos a ementa:



    “Direito Administrativo e previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Reestruturação de carreira de magistério municipal. Paridade remuneratória. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem, que determinou a revisão de aposentadoria de professor inativo, de modo a observar o padrão remuneratório fixado pela Lei nº 11.381/2022 de Belo Horizonte, que reestruturou a carreira de magistério do Município. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei municipal nº 11.381/2022, ao prever dois novos níveis na carreira do magistério, mas com a possibilidade de progressão apenas para os professores em atividade, violou a regra de paridade (CRFB/1988, art. 40, § 8º, na redação anterior à EC 41/2003). III. Solução do problema 3. Constitui questão constitucional relevante definir se condicionar o acesso a novos níveis de carreira ao atendimento de requisitos que não podem ser cumpridos por servidores inativos, como a submissão a processo de avaliação de desempenho, viola o direito à paridade. Dispositivo 4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se viola o direito à paridade condicionar o acesso a novos níveis de carreira a requisitos que são incompatíveis com a condição de servidor inativo.” (ARE 1.473.591 RG/MG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21/3/2024)



    Em sua manifestação, o Ministro Luís Roberto Barroso, relator do processo, assentou que: 



    “Recorde-se que a relevância dessa matéria já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 606.199, relativo ao Tema 439/RG. Nesse julgamento, o Tribunal examinou se, à luz dos artigos 5º, XXXVI, e 40, § 8º (na redação anterior à Emenda Constitucional 41/2003) da Constituição, haveria o direito de servidores inativos permanecerem na classe da carreira em que se aposentaram, em razão de reenquadramento em classe inferior determinado por lei superveniente.



    [...]



    Como se vê, o Tema 439/RG discutiu os reflexos da criação de novos planos de carreira sobre a situação jurídica de servidores aposentados. Em conclusão, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:



    ‘Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’. 



    Ocorre que, diante da ressalva contida no item 02 da ementa do RE 606.199, há discussão sobre quais hipóteses de reestruturação de carreira violariam a regra constitucional de paridade. Isso porque o item 02 da ementa apontou que os servidores inativos têm o direito de ter “proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação”. Assim sendo, há decisões que indicam que a reestruturação de carreira por lei superveniente não assegura aos servidores inativos o direito ao ajuste de proventos, destacando que a ressalva do item 02 se referiu apenas à situação subjacente ao recurso em que foi fixada a tese de repercussão geral. Por outro lado, há decisões que afirmam a necessidade de extensão dos novos padrões remuneratórios aos servidores inativos com direito à paridade, justamente com fundamento na ressalva constante do item 02 da ementa.”



    De fato, a solução da controvérsia contida nos autos será influenciada pelo julgamento do Tema 1.293 da Repercussão Geral. Nessas circunstâncias, recomenda-se o sobrestamento deste feito até a conclusão do julgamento do processo paradigma da questão constitucional debatida.



    Posto isso, determino o sobrestamento deste feito até que seja concluído o julgamento do ARE 1.473.591/MG, processo representativo do tema 1.293 da Repercussão Geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator